Tribunal: TJSP
Processo: 1022390-28.2024.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Castro Figliolia
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-11-14
Data de publicação: 2025-11-14

Ementa:
APELAÇÃO – JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE – APELANTE NÃO BENEFICIÁRIA DA GRATUIDADE JUDICIAL – decurso do prazo fixado para recolhimento, em dobro, das custas recursais – determinação não atendida – recurso deserto – inobservância do disposto no art. 1.007 e §4o do CPC – ausência de pressuposto objetivo de admissibilidade – apelação não conhecida, nos termos do art. 932, III do CPC.